Tribunal: CARF
Processo: 13609.001562/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INSUMOS. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO DO IPI.
As partes e peças de máquinas, por expressa disposição do Parecer Normativo CST no 65/79, não integram o crédito de IPI a ser escriturado. Da mesma forma, os produtos que devam ser registrados como ativo imobilizado, também não podem servir de base de cálculo para créditos do IPI. Os matérias refratários utilizados em reforma de instalações industriais de siderúrgicas não geram crédito de IPI, em conformidade com o Parecer CST no 260/71.
CRÉDITO DE IPI. CONTATO FÍSICO.
A legislação aplicável, em especial o Parecer Normativo CST no 65/79, adotou a tese da necessidade de contato físico com o produto em fabricação para que seja admitido o creditamento de IPI. Tal definição foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo através do REsp 1.075.508/SC e mantém-se nos julgados posteriores daquele tribunal superior.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI INDEVIDO. LANÇAMENTO DO IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A concessão e o aproveitamento de qualquer benefício ou incentivo fiscal estão subordinados ao preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação de regência. É lícito ao Fisco proceder à glosa do crédito presumido do IPI irregularmente apropriado.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito pelo método alternativo da Lei no 10.276/2001, não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a aquisições de não contribuintes das contribuições PIS e COFINS.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade por cerceamento ao direito de defesa nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I, DO CTN
Verificada no caso concreto a ausência de pagamentos antecipados, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado e apreciar alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001562/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.920 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AVG SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INSUMOS. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO DO IPI.
As partes e peças de máquinas, por expressa disposição do Parecer Normativo
CST no 65/79, não integram o crédito de IPI a ser escriturado. Da mesma
forma, os produtos que devam ser registrados como ativo imobilizado, também
não podem servir de base de cálculo para créditos do IPI. Os matérias
refratários utilizados em reforma de instalações industriais de siderúrgicas não
geram crédito de IPI, em conformidade com o Parecer CST no 260/71.
CRÉDITO DE IPI. CONTATO FÍSICO.
A legislação aplicável, em especial o Parecer Normativo CST no 65/79, adotou
a tese da necessidade de contato físico com o produto em fabricação para que
seja admitido o creditamento de IPI. Tal definição foi adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo através do REsp
1.075.508/SC e mantém-se nos julgados posteriores daquele tribunal superior.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI INDEVIDO. LANÇAMENTO DO IPI.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A concessão e o aproveitamento de qualquer benefício ou incentivo fiscal estão
subordinados ao preenchimento dos requisitos e condições determinados pela
legislação de regência. É lícito ao Fisco proceder à glosa do crédito presumido
do IPI irregularmente apropriado.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS.
MÉTODO
ALTERNATIVO
DA
LEI
No
10.276/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito pelo método alternativo da Lei no 10.276/2001, não
admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a
aquisições de não contribuintes das contribuições PIS e COFINS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001562/2010-53
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa nos casos em que a autoridade julgadora,
fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era
desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173,
I, DO CTN
Verificada no caso concreto a ausência de pagamentos antecipados, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado
e apreciar alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que reconhecia em parte a
decadência e o direito ao desconto de crédito em relação aos refratários, bem como o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira, que reconhecia apenas a decadência parcial.
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de crédito tributário do Imposto
sobre Produtos Industrializados lavrado contra a interessada, na qual foram apurado
valores a pagar para as competências 01/2005 a 03/2005e 06/2005 a 03/2006 (fls. 199 a
200).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

O total do crédito tributário constituído foi de R$ 2.431.942,53 na data da lavratura
(04/11/2010, fl. 197), sendo R$ 1.046.847,31 de imposto, R$ 785.135,43 de multa
proporcional e R$ 599.959,79 de juros de mora.
A autuação se deu em razão da glosa dos créditos abaixo relacionados:

Em relação ao crédito presumido extemporâneo, a glosa se deu em razão da vedação ao
aproveitamento de tal crédito em relação às compras de carvão vegetal de pessoas
físicas, da prescrição parcial dos valores referentes aos anos-calendário 1998 e 1999 (a
interessada alega ser o crédito relativo aos anos-calendário 1998 a 2002) e da ausência
de entrega do DCP relativo ao período (fls. 192 e 193).
Em relação aos créditos por entradas do mercado nacional, a glosa se deu em razão de
serem entradas de refratários, incorporados às instalações industriais da interessada,
conforme Pareceres Normativos CST no 65/1979, 260/1971, 181/1974, bem como, em
relação ao mês de outubro/2005, pela falta de apresentação das Notas FIscais.
Cientificada em 08/11/2010 (fls. 196 e 198), a interessada apresentou, em 08/12/2010,
a impugnação de fls. 212 a 225, na qual alega, em síntese:
- Teria ocorrido decadência dos períodos de apuração janeiro/2005 a outubro/2005,
dado ser o IPI apurado pela sistemática da homologação, incidindo o prazo do art. 150,
§4o do CTN.
- O princípio da não cumulatividade, insculpido no art. 153, §3o, II, da CF garantiria o
crédito quanto aos refratários.
- Os Pareceres Normativos utilizados como fundamento para as glosas dos refratários
esvaziam o conteúdo normativo do princípio da não cumulatividade.
- A ausência de prova de que os refratários não foram consumidos no processo de
industrialização por parte da fiscalização implica em nulidade do lançamento por
violação aos arts. 142 e 149, V, do CTN.
- Afirma que os refratários são consumidos, em razão das condições adversas a que se
sujeitam no alto forno, citando jurisprudência que entende ser favorável à sua pretensão.
- Quanto ao crédito presumido, entende haver direito ao crédito nas compras por
pessoas físicas, alegando que as restrições constantes das Instruções Normativas
vigentes foram além das disposições da Lei no 9.363/1996 sobre a matéria, violando
também o art. 111 do CTN e o art. 150, §6o da CF.
- Entende que a alegada decadência do direito à constituição do crédito quanto ao mês
de janeiro/2005 (ocasião da escrituração do crédito presumido extemporâneo) tornaria
irrelevante a prescrição dos créditos relativos a 1998 e 1999.
- Requer a realização de perícia, com os seguintes quesitos, indicando assistente
técnico:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, Acórdão 14-78.985 - 8a Turma da DRJ/RPO, de 21 de novembro de
2017, restando assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INSUMOS. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO DO IPI. As partes e peças de máquinas,
por expressa disposição do Parecer Normativo CST no 65/79, não integram o crédito de
IPI a ser escriturado. Da mesma forma, os produtos que devam ser registrados como
ativo imobilizado, também não podem servir de base de cálculo para créditos do IPI. Os
materiais refratários utilizados em reforma de instalações industriais de siderúrgicas não
geram crédito de IPI, em conformidade com o Parecer CST no 260/71.
CRÉDITO DE IPI. CONTATO FÍSICO. A legislação aplicável, em especial o Parecer
Normativo CST no 65/79, adotou a tese da necessidade de contato físico com o produto
em fabricação para que seja admitido o creditamento de IPI. Tal definição foi adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo através do REsp
1.075.508/SC e mantém-se nos julgados posteriores daquele tribunal superior.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI INDEVIDO. LANÇAMENTO DO IPI. FALTA DE
RECOLHIMENTO. A concessão e o aproveitamento de qualquer benefício ou
incentivo fiscal estão subordinados ao preenchimento dos requisitos e condições
determinados pela legislação de regência. É lícito ao Fisco proceder à glosa do crédito
presumido do IPI irregularmente apropriado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade quando não
se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de perícia
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo
contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I, DO
CTN Verificada no caso concreto a ausência de pagamentos antecipados, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Não compete à autoridade julgadora
administrativa afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade
e inconstitucionalidade.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
Em preliminar, alegou:
i.1) nulidade da decisão por cerceamento de defesa, dado o indeferimento de
prova pericial;
i.2) a ocorrência da decadência do art 150, §4o do CTN;
No mérito, trouxe:
ii.1) a garantia do crédito quanto aos produtos refratários aplicado o princípio da
não-cumulatividade e afastando os pareceres normativos utilizados como
fundamento à glosa;
ii.2) que os refratários são consumidos no alto forno;
ii.3) não haver restrição ao crédito presumido pela aquisição de carvão vegetal de
pessoas físicas;

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
Alega a Recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no
cerceamento de seu direito de sua defesa, impondo a decretação da nulidade da decisão
recorrida.
Os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
O pedido de perícia suscitado pela Recorrente na impugnação foi analisado em
primeira instância, como se depreende do trecho a seguir reproduzido:
“Em relação ao pedido de diligência da interessada, as questões relativas ao seu
processo produtivo e à utilização dos materiais refratários já se encontram
devidamente esclarecidas pela documentação acostada aos autos. Por sua vez,
questionamentos sobre a essencialidade destes materiais à operação da interessada
ou sobre seu eventual desgaste com o desenvolvimento das operações industriais e
respectiva absorção de custos não teriam o condão de modificar as conclusões
acima expostas, baseadas em razões normativas, motivo pela qual indefiro a
diligência, posto que dispensável à análise das questões aqui postas.”
As conclusões da análise constaram nos termos da ementa do acórdão recorrido a
seguir transcrito:
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de
perícia quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se
o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
O pedido de diligências ou perícias deve ser apreciado levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer
pela impossibilidade de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização
da prova que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros
procedimentos fiscais existentes.
No presente caso, revela-se prescindível a perícia sobre aspecto que pode ser
comodamente tratado com os elementos já constantes do processo, relativas ao seu processo
produtivo e à utilização dos materiais refratários. Os demais questionamentos sobre a
essencialidade destes materiais à operação da interessada ou sobre seu eventual desgaste com o
desenvolvimento das operações industriais e respectiva absorção de custos não teriam o condão
de modificar as conclusões que foram baseadas em razões normativas.
Por todas essas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não restar configurado
o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente improcedência dos
argumentos suscitados pela recorrente.
Pugna a Recorrente pela ocorrência da decadência nos termos do art 150, §4o do
CTN.
Passamos à apreciação da presunção de pagamento constante do então vigente art.
124, III, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI 2002), que assim dispõe:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por
homologação, aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a
compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de
1966, art. 150 e § 1o, Lei no 9.430, de 1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória no
66, de 2002, art. 49).
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos
dos débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não
créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher.
Vale dizer, se o eventual saldo credor do contribuinte do IPI assim o seja com
base em créditos em desacordo com a legislação, será o mesmo desconsiderado e refeita a
apuração daquele imposto. Se desta nova apuração restar saldo devedor, por decorrência lógica
afastada estará a norma disposta no transcrito art. 124, III, do RIPI/2002, pois, ao contrário do
que esta dispõe, resultará em saldo a recolher.
A admissibilidade dos créditos não se presume de sua mera escrituração, podendo
ser questionada pelo Fisco que, à vista do art. 142 do CTN, tem a competência para “verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Assim, o termo inicial do prazo decadencial rege-se, in casu, pelo art. 173, I, do
CTN. Nessa mesma linha, em 16/08/2021, decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
Acórdão de Recurso Especial de no 9303-011.679 – CSRF / 3a Turma:
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI/2010, somente se opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173,
I, do CTN.
Portanto, uma vez demonstrado não serem legítimos os créditos escriturados,
deve ser mantido o recorrido neste ponto.

- Mérito;
Tendo em vista a Recorrente repisar em seu recurso voluntário os argumentos de
mérito trazidos em sua Impugnação, adoto, com os devidos acréscimos, a decisão de primeira
instância, por estar de acordo com suas razões e fundamentos, os quais passo a reproduzir:
“DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI EM 01/2005
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Tendo em vista que a glosa, como visto, teve por motivação 3 fundamentos, passaremos à análise
de cada um deles.
Inicialmente, por questão lógica, necessário apontar que a ocorrência da prescrição dos valores
relativos aos anos-calendário 1998 e 1999 não foi efetivamente contestada pela interessada, que se
limitou a afirmar que tal questão seria irrelevante em razão da ocorrência da decadência do período
de apuração em que tais créditos extemporâneos foram registrados no mês de janeiro/2005. Em
decorrência, afastada a decadência, como já demonstrado nas preliminares, a discussão relativa à
prescrição dos créditos presumidos relativos aos anos calendário 1998 e 1999 torna-se preclusa,
dado não ter havido contestação direta quanto à sua ocorrência por parte da interessada (art. 17 do
Decreto no 70.235/1972).
Quanto ao crédito presumido dos anos-calendário 2000 a 2002, alega a interessada que, por se
tratar de crédito apurado com fundamento na Lei no 9.363/1996, teria direito ao seu cálculo sobre
as aquisições de pessoas físicas. Neste sentido, necessário apontar que a Nota PGFN/CRJ no
1.115/2012 tratou da dispensa de contestar e recorrer em relação a esta matéria, conforme abaixo:

Por sua vez, constou do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Veja-se, portanto, que a ausência de entrega do correspondente DCP, assim como a prescrição e
as compras de pessoas físicas, foi também utilizada como motivação para a glosa correspondente.
Tal demonstrativo adquire relevância quando se considera que, nos termos do art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 420/2004, a opção pelo regime de apuração do crédito presumido da Lei no
10.276/2001 se dá em tal documento.
Tendo em vista a ausência de entrega de tal demonstrativo, e considerando que os efeitos da
citada Nota PGFN/CRJ no 1.115/2012 somente se aplicam ao crédito calculado sob a sistemática
da Lei no 9.363/1996, e não na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, efetuamos consulta à
DCTF do mês 12/2001 da interessada, em que constou:

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Veja-se que, ao contrário do que afirmou a interessada, sua opção de apuração para os anos-
calendário 2001 e 2002 foi pelo regime de apuração da Lei no 10.276/2001, de forma a não ser
possível o creditamento relativo a compras de insumos de pessoas físicas, por expressa vedação
legal.
Tal informação é corroborada com o DCP entregue para ano-calendário 2002 pela matriz da
interessada, no qual a apuração do crédito presumido se deu pela sistemática da Lei no
10.276/2001, conforme consulta abaixo:

Em relação a tal sistemática não se aplicam as conclusões da Nota PGFN/CRJ no 1.115/2012,
dado que há expressa vedação na Lei no 10.276/2001 , em seu art. 1o, §1o, à inclusão na base de
cálculo de custos sobre os quais não incidiram as contribuições:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica
produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo
às contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais
incidiram as contribuições referidas no caput:
Ainda, necessário apontar que a opção pelo regime alternativo de que trata a Lei no 10.276/2001 é
válida para todo o ano-calendário, conforme determinava o art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF 69/2001, vigente quando dos períodos de apuração do crédito presumido em
questão, disposição reiterada no art. 2o, I da Instrução Normativa SRF no 315/2003 e no art. 1o,
inciso I, da Instrução Normativa SRF no 420/2004.
E, nos termos do art. 3o da mesma Instrução Normativa, a opção se dava através da DCTF.
De se notar que a interessada em suas respostas às intimações de fls. 126 declarou expressamente
à fiscalização tratar-se de crédito presumido calculado nos termos da Lei no 9.363/2006, de
maneira incoerente com a constatada nos fatos citados acima, não sendo possível que sejam
aproveitados créditos indevidos em razão de mera afirmação incorreta, sob pena de haver clara
violação ao princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
Pelo exposto, fica reconhecida a correção das glosas motivadas por compras de pessoas físicas
efetivadas pela fiscalização.
Ainda, através do DCP deveria ser informada a transferência de créditos presumidos da matriz
para o estabelecimento filial autuado, como determinam o art. 25, III, da Instrução Normativa SRF
no 419/2004 (apuração no regime da Lei no 9.363/1996) e o art. 29, inciso III, da Instrução
Normativa SRF no 420/2004, no caso da sistemática da Lei no 10.276/2001.
No caso concreto, conforme fls. 37 e 38, o crédito presumido extemporâneo foi escriturado em um
livro Registro de Apuração do IPI identificado com o CNPJ 20.176.160/0001-01, correspondente à
matriz da interessada, para o mês de janeiro de 2005.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Após o encerramento de tal livro em 12/2005, a interessada abriu novo livro Registro de Apuração
do IPI para o ano de 2006, agora identificado com o CNPJ 20.176.160/0002-84 (fls. 63 e 64),
trazendo como saldo credor de período anterior o saldo final apurado no livro anteriormente
citado. Isto indica que se tratam ambos de livros relativos ao estabelecimento filial portador do
CNPJ 20.176.160/0002-84 da interessada, e que houve erro na aposição do CNPJ da matriz no
livro relativo ao ano-calendário 2005.
Por outro lado, também demonstra, em conjunto com a ausência do DCP, que não houve a devida
apuração na matriz da interessada do crédito presumido, conforme determina o art. 15, inciso II, da
Lei no 9.799/99 e as citadas Instruções Normativas SRF no 419 e 420/2004 (arts. 5o e 9o,
respectivamente), com posterior transferência para a filial autuada.
Verifica-se, portanto, que a interessada registrou o crédito presumido incorretamente em seu
estabelecimento filial, e não de forma centralizada na matriz conforme determina a legislação, o
que se comprova com a ficha 21 de sua DIPJ 2006 ativa entregue:

Portanto, pelo exposto, entendo deva ser mantida a glosa do crédito presumido extemporâneo
apurado em 01/2005 pela interessada.

Desde já, cumpre afastar a aplicação do disposto no art 62-A do RI CARF, tendo
em vista o RESP 993.164 ter declarado ilegal a IN 23/97, que regulamentou a Lei 9.393/96,
tendo como objeto o crédito presumido tratado naquele normativo.
A hipótese ora analisada foi formalizada tendo como fundamento a Lei
10.276/2001. Em seu art 1o, dispõe de forma expressa que a base de cálculo do crédito
presumido será a soma dos custos “sobre os quais incidiram as contribuições” para o PIS e a
COFINS, diverso da forma presente na Lei 9.393/96.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Uma vez adotada a opção, na forma detalhadamente trazida no voto da DRJ,
acima reproduzido, não há que se falar em inclusão do valor de MP, PI e ME adquirida de
pessoas físicas, não contribuintes do PIS e da COFINS, por expressa vedação legal.
Adite-se a isto que as Instruções Normativas da SRF que regulamentam as
disposições da Lei no 10.276/01 (IN SRF nos 69/01, 315/03, 420/04 e 1.159/11) estão em plena
vigência e não foram objeto de apreciação pelo STJ ao julgar o RESP no 993164 MG.
Neste sentido, cito o Acórdão 9303-011.274 – CSRF / 3a Turma, de 17 de março
de 2021, que restou assim ementado, no que se aplica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276,
DE 2001. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de
2001, não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a
aquisições de não contribuinte das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não está
abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça relativo
ao método originalmente criado pela Lei 9.363, que não trazia expressamente tal
restrição.
Registra-se que a opção pelo regime alternativo de que trata a Lei no 10.276/2001,
nos termos do art. 3o da Instrução Normativa SRF no 420/2004, se dá em DCP e é válida para
todo o ano-calendário. Compulsando os autos, identifica-se que o DCP entregue para ano-
calendário 2002, pela matriz da interessada, optou por apurar o crédito presumido pela
sistemática da Lei no 10.276/2001.
O crédito presumido extemporâneo pleiteado foi, ainda, registrado incorretamente
em seu estabelecimento filial, e não de forma centralizada na matriz conforme determina a
legislação.
Pelo exposto, correto o entendimento da Turma Julgadora a quo ao manter a glosa
do crédito presumido extemporâneo apurado em 01/2005 pela ora Recorrente.
Seguindo para a análise dos créditos sobre aquisições de refratários, mais uma vez
inicia-se pela reprodução de trecho do Acórdão recorrido que bem enfrentou o tema e traz razões
e fundamentos para esta decisão:

DOS CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE REFRATÁRIOS
A respeito desta glosa, constou do Termo de Verificação Fiscal (fls. 194 e 195):
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Por sua vez, a interessada em sua impugnação alega (fl. 217):
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Cita jurisprudência aduzindo que o consumo no processo produtivo não precisaria ser imediato,
concluindo:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Inicialmente, necessário esclarecer que os Pareceres Normativos citados pela autoridade tributária
são de observância compulsória no âmbito da RFB, conforme já esclareceu o Parecer Normativo
Cosit no 5, de 25 de maio de 1994:
17. À vista do exposto, resulta, em síntese, que:
a) o Parecer Normativo e o Ato Declaratório Normativo não possuem natureza constitutiva;
b) como atos interpretativos que são, não têm o poder de instituir normas, limitando-se a explicitar
o sentido e o alcance das normas integrantes dos atos constitutivos que interpretam;
c) por possuírem natureza declaratória, sua eficácia retroage ao momento em que a norma por eles
interpretada começou a produzir efeitos;
d) sua normatividade funda-se no poder vinculante do entendimento neles expresso em relação aos
órgãos da administração tributária e aos sujeitos passivos alcançados pela orientação que
propiciam.
Assim, não é lícito ao julgador administrativo afastar os entendimentos neles expostos, que devem
balizar as conclusões deste órgão de primeira instância, mediante aplicação absoluta do princípio
da não cumulatividade como quer a interessada, suscitando o artigo 153, §3o, inciso II da CF, dado
que tal controle de constitucionalidade não está inserido nas atribuições do julgador
administrativo, e a matéria encontra-se regulamentada em sentido diverso pelas normas cogentes
aplicáveis.
Não obstante, pertinente apontar que a matéria em questão encontra-se julgada de maneira
desfavorável à interessada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos,
estando superadas as posições jurisprudenciais contrárias suscitadas na impugnação, conforme se
verifica da decisão abaixo:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se
incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o
processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do
artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe
04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado
Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados),
entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial que
adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas que são
componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual
não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe
13/10/2009) (negrito nosso)
E o entendimento pela necessidade de desgaste direto dos insumos em contato com o produto em
fabricação mantém-se hígido nas decisões recentes do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CAUSA EM QUE SE DISCUTE O CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI, COMO
RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP E COFINS, DE QUE TRATA A LEI 9.363/96.
EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE SUCO DE LARANJA CONCENTRADO E
CONGELADO. VALORES DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NAS CALDEIRAS E DOS
REAGENTES QUÍMICOS DE LIMPEZA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
FIRMADA POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 24/06/2016, contra decisão publicada em 22/06/2016, que, por sua
vez, julgara recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na
vigência do CPC/73.
II. Na forma da jurisprudência deste Tribunal, "para a aplicação do entendimento previsto na
Súmula 83/STJ, basta que o acórdão recorrido esteja de acordo com a orientação jurisprudencial
firmada por esta Corte, sendo prescindível a consolidação do entendimento em enunciado sumular
ou a sujeição da matéria à sistemática dos recursos repetitivos" (STJ, AgRg no REsp
1.447.734/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
17/06/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.337.910/ES, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2012; AgRg no REsp 1.318.139/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.
III. A Primeira Turma desta Corte, ao julgar o REsp 529.577/RS, deixou assentado que "o art. 1o
da Lei 9.363/96 disciplina o reconhecimento do direito ao ressarcimento do crédito presumido do
IPI somente em relação às mercadorias agregadas em processo produtivo a produto final destinado
à exportação. A desoneração da carga tributária, como benefício fiscal, e em exceção à regra geral
que é a incidência dos tributos que gerarão o crédito presumido, deve ser interpretada nos exatos
termos da previsão legal, sem ampliação ou redução de seu alcance" (STJ, REsp 529.577/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/03/2005).
IV. No mesmo sentido a Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.049.305/PR
(Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 31/03/2011), firmou o entendimento de
que "a energia elétrica, o gás natural, os lubrificantes e o óleo diesel (combustíveis em geral)
consumidos no processo produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato
físico com o produto, não integram o conceito de 'matérias-primas' ou 'produtos intermediários'
para efeito da legislação do IPI e, por conseguinte, para efeito da obtenção do crédito presumido
de IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, na forma do art. 1o da
Lei 9.363/96". No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.222.847/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/04/2011; REsp 816.496/AL, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2012; REsp 1.331.033/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp
843.844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016;
AgRg no REsp 1.493.176/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 02/02/2016.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

V. Nos presentes autos, consta da sentença que, "considerando que somente há o direito de
creditamento do IPI pago anteriormente quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto
final ou que são consumidos no curso do processo de industrialização, de forma imediata e
integral, não há que se falar em crédito no caso em exame. In casu, os combustíveis utilizados nas
caldeiras e os reagentes químicos de limpeza não se enquadram em tal definição, posto não se
agregarem, direta ou indiretamente, ao produto final". No acórdão recorrido, ao confirmar a
sentença, o Tribunal de origem deixou consignado que, "in casu, tanto os combustíveis como os
reagentes químicos não são adquiridos com a exclusiva finalidade de elaborar o produto final, não
sendo considerados, portanto, matéria-prima ou produto intermediário submetido à transformação".
VI. Portanto, ao decidir pela impossibilidade de inclusão dos valores relativos aos combustíveis
utilizados nas caldeiras e aos reagentes químicos de limpeza, dentre os insumos que integram a
base de cálculo do crédito presumido do IPI, o acórdão do Tribunal de origem alinhou-se à
jurisprudência do STJ sobre o tema, pelo que incide, na espécie, a Súmula 83/STJ. Impende
salientar que a orientação firmada nos supracitados precedentes do STJ, no sentido da
impossibilidade de creditamento dos valores relativos aos combustíveis, aplica-se, pelas mesmas
razões, aos reagentes químicos de limpeza.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 908.161/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/10/2016, DJe 04/11/2016) (negritos nossos)
Como determina o Regimento Interno do CARF, também aquele tribunal administrativo acolhe a
tese julgada na sistemática do art. 543-C do CPC:
Ementa(s)Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
Ementa:
IPI.
CRÉDITOS.
MATÉRIAS
PRIMAS
E
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
Parte e peças de reposição e ferramentas. O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos
que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa. A decisão proferida no REsp no 1.075.508/SC,
submetido à sistemática de que trata o artigo 543-C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do
desgaste direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o RICARF. Recurso voluntário negado. Direito creditório não
reconhecido.
(Processo 13603.902253/2008-38; Acórdão 3402-004.126; Sessão de 23/05/2017; Relator Diego
Diniz Ribeiro)
Ademais, alega a interessada que o material refratário não integra o ativo imobilizado.
Ocorre que consta expressamente das notas fiscais juntadas carimbo de recepção no
estabelecimento da interessada informando que se trata de material destinado à reforma do alto
forno, conforme exemplo retirado da cópia de fls. 261:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

Em se tratando de reforma de alto forno que, obviamente, integra o ativo imobilizado da
interessada, parece evidente que tais materiais, ao serem incorporados de maneira definitiva, com
utilização de concreto e massa refratária, também passariam a integrar o ativo imobilizado da
interessada.
Ocorre que o reconhecimento ou não de um bens como integrante do ativo imobilizado é matéria
regida pelas resoluções pertinentes emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Não se olvida que o Parecer Normativo CST no 65/79 cita expressamente " desde que não devam,
em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo Permanente",
esclarecendo a aplicação da vedação do art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002, então vigente,
em sua parte final.
A respeito desta matéria, veja-se o que dispunha a Norma Brasileira de Contabilidade T 19.1 -
Imobilizado, aprovada pela Resolução CFC no 1.025 de 15/04/2005:
19.1.3.1. Peças maiores e equipamentos sobressalentes devem ser classificados como ativo
imobilizado quando a entidade espera usá-los durante mais de 12 meses.
19.1.3.2. Peças separadas e equipamentos de manutenção que podem ser usados somente em um
determinado item do ativo imobilizado devem ser registrados como imobilizado.
Tais disposições mantêm-se até hoje na vigente NBC TG 27 (R3), nos seguintes termos:
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados
como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma
forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são
contabilizados como ativo imobilizado.
Como se vê, sendo os materiais refratários utilizados unicamente em conjunto com os ativos
imobilizados a que se destinam a reformar, sua classificação contábil também se dá em tal grupo
do ativo.
Relevante que não foi juntada com a impugnação qualquer documentação contábil idônea a
demonstrar que tais materiais não foram incorporados ao ativo imobilizado da interessada, parte do
antigo ativo permanente referido na legislação do IPI, hoje denominado ativo não circulante
conforme nova redação dada ao art. 178 da Lei no 6.404/1976 pela Lei no 11.941/2009.
Assim, pelo exposto, entendo corretas as glosas efetivadas pela fiscalização quanto aos materiais
refratários, dado que destinados a reforma efetivada em equipamentos industriais do imobilizado
da interessada, incidindo na vedação constante da última parte do art. 164 do RIPI/2002:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; (negrito nosso)
Ainda, por expressa determinação dos citados Pareceres Normativos CST 260/71 e 181/74, tais
materiais não geram direito ao crédito, corroborando as conclusões acima.
Ademais, também o CARF assim tem julgado:
DIREITO DE CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram
desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização. Assim, é de ser mantida a
glosa dos materiais refratários, os quais não se caracterizam como produtos intermediários.
(Acórdão 3402-003.804; Sessão de 25/01/2017, Processo 10640.721511/2014-91; Relator Jorge
Olmiro Lock Freire)
Em relação ao pedido de diligência da interessada, as questões relativas ao seu processo produtivo
e à utilização dos materiais refratários já se encontram devidamente esclarecidas pela
documentação acostada aos autos. Por sua vez, questionamentos sobre a essencialidade destes
materiais à operação da interessada ou sobre seu eventual desgaste com o desenvolvimento das
operações industriais e respectiva absorção de custos não teriam o condão de modificar as
conclusões acima expostas, baseadas em razões normativas, motivo pela qual indefiro a diligência,
posto que dispensável à análise das questões aqui postas.
Portanto, a conclusão a que se chega é a de que os materiais refratários se
desgastam por conta de sua aplicação direta na linha produtiva principal. No entanto, não é o
suficiente para se enquadrar na categoria de “produtos intermediários”. São acessórios ao forno
industrial e aos demais equipamentos, todos integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual
não geram direito ao crédito de IPI.
O art 226, I, do Decreto 7.212/10, ao conceituar “produto intermediário”, assim
dispõe:
Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei 4.502, de 1964, art 25):
I – do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Para melhor elucidação, colaciono parte do Parecer Normativo CST 65, de 1979:
(...)
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4. Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve
ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao
crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79.
No caso específico dos materiais refratários, além do parecer acima reproduzido,
há que serem considerados os Pareceres Normativos CST 260/71 e 181/74, específicos acerca da
matéria, como bem exposto no Termo de Verificação Fiscal de fls. 194 e 195, bem como no
Acórdão combatido.
Vale registrar o entendimento exarado pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Acórdão 9303-009.690, em sessão de 16/10/2019, de relatoria do nobre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente
são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto,
sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.920 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001562/2010-53

instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, a exemplo dos materiais refratários utilizados em siderúrgicas.
PARTES OU PEÇAS DE MÁQUINAS, AINDA QUE SE DESGASTEM NO
PROCESSO PRODUTIVO E TENHAM VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O conceito de insumo da legislação do IPI
está detalhadamente consignado no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que
geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem), quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas (exceção ainda explicitada nos
Pareceres Normativos CST no 181/74 e Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face
de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
INCLUSÃO DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
É firme a jurisprudência do STF (aplicando o mesmo entendimento do RE no
567.935/SC, julgado com repercussão geral, para os descontos incondicionais) no
sentido de que o frete não poderia compor a base de cálculo do IPI, o que levou
inclusive à edição da Nota PGFN/CRJ/No 623/2017, propondo a dispensa de recorrer
também no caso das contestações quanto à inclusão desta parcela pela mesma Lei no
7.798/89, por ser matéria reservada à lei complementar, conforme art. 146, III, “a”, da
Constituição Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de
cálculo do imposto é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
Em assim sendo, não se tratando de produto intermediário, não há que se falar em
crédito de IPI quanto aos materiais refratários.
- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 412
DF CARF MF
Original